Tribunal: TJBA
Processo: 8046890-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046890-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES GUIMARAES FREITAS Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM COISA JULGADA ABRANGENTE. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE E NECESSIDADE DA VIA INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança individual sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A parte agravante, professora aposentada do Estado da Bahia, pleiteia a implantação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos, alegando a possibilidade de coexistência entre tutela coletiva e individual, especialmente diante da sua condição de idosa. Requereu o reconhecimento do interesse de agir para o regular processamento do mandamus individual. O Estado, embora intimado, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de mandado de segurança individual com objeto idêntico ao de mandado de segurança coletivo já julgado, com eficácia subjetiva ampla; (ii) estabelecer se a existência do Tema 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia para cumprimento de sentença coletiva, inviabiliza o acesso imediato à execução ou justifica nova ação individual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir, como condição da ação, exige demonstração de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, nos termos do art. 17 do CPC e do art. 1º da Lei 12.016/2009. 4. A decisão recorrida corretamente reconhece a ausência de interesse de agir, tendo em vista que o direito buscado pela impetrante já foi reconhecido por esta Corte no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, cuja eficácia subjetiva foi estendida a todos os integrantes da categoria com direito à paridade remuneratória. 5. A repetição do mandado de segurança individual configura movimentação jurisdicional desnecessária e afronta os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. 6. O Tema 1169/STJ é inaplicável à obrigação de fazer consistente na implantação do piso salarial, não havendo óbice ao cumprimento individual do título coletivo, sendo legítima a execução direta da decisão proferida no mandado de segurança coletivo. 7. Jurisprudência consolidada do TJBA confirma a possibilidade de cumprimento individual de sentença mandamental coletiva, com prosseguimento em relação à obrigação de fazer, ainda que suspenso o pagamento das parcelas pretéritas por força do Tema 1169. 8. A existência de outros mandados de segurança individuais não configura fundamento idôneo para a admissão da via individual neste caso específico. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXXVIII; EC nº 41/2003, art. 2º; CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000; TJBA, Pet nº 8029805-75.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.04.2024; TJBA, Pet nº 8042602-83.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nos autos de nº 8046890-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DE LOURDES GUIMARAES FREITAS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR